Tribunal: TJBA
Processo: 8002747-56.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002747-56.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: RAUL CARDOSO SACRAMENTO Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO COMPLETO DA EXECUTADA. INTIMAÇÃO PARA INFORMAR ENDEREÇO COMPLETO DO CONTRIBUINTE. ATENDIMENTO. DESCABIMENTO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 40, DA LEI Nº 6.830/80. NORMA ESPECIAL. REGULAMENTAÇÃO EXPRESSA DA MATÉRIA. SUSPENSÃO DA LIDE EXECUTIVA PELO PRAZO DE 01 (UM) ANO. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002747-56.2020.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada RAUL CARDOSO SACRAMENTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO , nos termos do voto do relator. Salvador, .